Tribunal: TJMT
Processo: 1016182-66.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016182-66.2022.8.11.0042
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - CPF: 016.288.551-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER FERREIRA DE ASSIS - CPF: 054.005.671-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENIZA ROCHA VENANCIO - CPF: 620.964.001-04 (VÍTIMA), CARLA SAMILLA MARQUES CARNEIRO - CPF: 012.341.331-13 (VÍTIMA), CAROLINA ABRAHAO PASQUINI - CPF: 034.338.711-59 (VÍTIMA), CASSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 036.543.401-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 960.504.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 298.525.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.426.961-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILDA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 545.464.191-04 (VÍTIMA), ALEXANDRE ELIAS FILHO - CPF: 926.309.608-20 (VÍTIMA), BARBARA MEIRELES DA SILVA - CPF: 042.202.531-30 (VÍTIMA), DEOLINDO FELTZ - CPF: 078.116.047-28 (VÍTIMA), ALEX LIMA FERREIRA - CPF: 011.313.391-00 (PACIENTE), CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - CPF: 016.288.551-26 (ADVOGADO), JUIZO 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (INTERESSADO), GABRIEL DA SILVA BENEVIDES - CPF: 024.172.011-78 (VÍTIMA), GUILHERME ROCHA NEVES - CPF: 739.537.259-04 (VÍTIMA), JADSON FERNANDES DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 045.483.211-79 (VÍTIMA), JEANNY CAROLLINI DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 031.450.391-99 (VÍTIMA), JULIANO ALVES LEITE - CPF: 007.426.051-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 932.045.401-97 (VÍTIMA), MARCOS PAULO ANDRE - CPF: 928.661.661-91 (VÍTIMA), MARCIA MARIA MACHADO - CPF: 769.400.121-68 (VÍTIMA), NILCE MARIA PAES BARRETO FRANCIA - CPF: 460.386.471-04 (VÍTIMA), NIVALDO CLEITON NICACIO - CPF: 034.855.851-14 (VÍTIMA), URSULA MICHELE PAITACH BATISTELLA - CPF: 406.123.171-53 (VÍTIMA), ROSE MARY BOABAID PARREIRA - CPF: 405.791.661-04 (VÍTIMA), OTAVIO ITALO CARVALHO GUIMARAES - CPF: 063.225.091-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 155, § 4o, INC. IV, ART. 157, § 2o, INC. II, E § 2o-A, ART. 311, ‘CAPUT’, ART. 299, ‘CAPUT’, ART. 171, ‘CAPUT’, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 1o, ‘CAPUT’, DA LEI No 9.613/98, C/C ART. 29, ‘CAPUT’, DO CP, E ART. 2o, §§ 2o E 3o, DA LEI No. 12.850/2013]

– NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT – OBJETO DE ENFRENTAMENTO NA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA– BENEFICIÁRIO QUE, EM TESE, POSSUI INTENSA VINCULAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
NA FALSIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS E DO COMÉRCIO DOS BENS EM SITES DE VENDAS COMO O OLX –
MANUTENÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A REVELAR A REAL NECESSIDADE DE SE FAZER CESSAR OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES STF [RHC N.o 144.284] – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE

QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 46.378]

–CUIDADOS A FILHOS NA CIDADE DE JARDIM/MS– ALEGAÇÃO GENÉRICA – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA –

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

A
negativa
de autoria delitiva demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, é sabido, que não se admite dilação probatória restando ainda vedado o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva inexistindo, portanto, o constrangimento ilegal na sua manutenção.

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de
filho
menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com suporte no artigo 5o, incisos LXVI e LXVIII, da Constituição Federal c/c. art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de ALEX LIMA FERREIRA qualificado, que nos autos no. 1015751-66.2021.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz, que o beneficiário foi preso preventivamente no dia 23.04.2022 no bojo da Operação Imperial, por suposta incursão nas sanções do art. 155, § 4o, inc. IV, art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, art. 311, ‘
caput’
, art. 299, ‘
caput’
, art. 171, ‘caput’, todos do Código Penal, art. 1o, ‘
caput’
, da Lei no 9.613/98, c/c art. 29, ‘
caput’
, do CP, e art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no. 12.850/2013, pois, em tese, teria envolvimento com uma organização criminosa que roubava veículo e revendia por meio de lojas de automóveis usados.

Sustenta as seguintes teses: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência de fundamentação da decisão que manteve a preventiva que utilizou de argumentação genérica e abstrata do delito, 3) predicados pessoais do beneficiário e 4) Possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CP].

Ressalta, que durante a instrução processual o beneficiário confessou que foi contatado tão somente para realizar venda de automóveis que seriam “
bob na plataforma digital OLX”

realizando pessoalmente as tratativas e as vendas utilizando-se tão somente de documentos falsos, demonstrando ser o
‘
laranja’ e não membro ou líder de organização criminosa”(Sic.)
, argumentando, que recebia tão somente uma pequena comissão pela venda dos automóveis que sequer conhecia o fato de que seriam produtos roubados/furtados.

Explicita ainda, que o ora paciente: “(...)
não roubou ou furtou um automóvel sequer, tendo tão somente praticado os crimes de estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso, não praticando nenhum crime violento ou com grave ameaça a pessoa.
” (Sic.)

Consigna, que a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do acusado atualmente segregado no Presídio Máximo Romero em Jardim/MS.

Salienta, que a decisão carece de motivos para a manutenção da prisão cautelar,
máxime
porque: “(...)
encerrada a instrução criminal, bem como foi ausente de fundamentação a decisão que manteve a preventiva, utilizando argumentos genéricos e sob a pena em abstrato do delito, sendo certo que o acusado não participou dos crimes de roubo, tampouco qualquer crime com violência ou grave ameaça a pessoa, não foi reconhecido por nenhuma das vítimas de tais crimes
.” (Sic.)

Ressalta também, os predicados pessoais do beneficiário, porquanto, primário, sem antecedentes criminais, com trabalho lícito, residência fixa (Id. 149582868) e família constituída com 02 (dois) filhos na cidade de Jardim/MS (Id.149582865/149582866).

Assim, argumenta que inexiste risco a ordem pública e a instrução processual que se encontra findada, sendo desnecessária a manutenção da prisão do requerente, podendo ser substituída por medida cautelar diversa da prisão.

Requer a concessão da ordem para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário com a revogação da prisão a que está submetido, bem como, pela possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão e concessão da ordem no mérito. Juntou documento (Id.149582862 a 149582847)

A liminar foi indeferida (Id. 150256197), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 151281176).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Promotor de Justiça designado -Portaria 1.093/2019-PGJ – Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifestou-se pela
denegação da ordem
na ementa assim sintetizada: (Id. 151625187)

“EMENTA: HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO IMPERIAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO ELIDEM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA PRISÃO - A ALEGADA NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSTITUI O MÉRITO DA IMPUTAÇÃO, O QUE É FLAGRANTEMENTE INCABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de ALEX LIMA FERREIRA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Preambularmente, acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"[...]A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória." (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

"[...]O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus." (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“[...]O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Destaca-se, ainda o Enunciado Criminal no. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Neste diapasão, afigura-se que o
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Avançando no tema, para a adequada análise da tese de ausência de fundamentação, transcrevo a decisão que em 24.10.2022 manteve a prisão preventiva do paciente, em síntese: (Id. 149582869-fls.66/81)

“[...]Aberta a audiência, foi constatada a participação das pessoas acima mencionadas, à exceção, inicialmente, dos patronos dos réus JANDERSON PAIVA e DIOGO ROGERS. Diante de tal fato, o MM. Juiz nomeou a Defensoria Pública para defendê-los até que os causídicos ingressassem na sessão, uma vez que estes foram previamente intimados com data e horário predefinidos. Anote-se, ainda, que este gabinete tentou, sem sucesso, contato com aqueles por diversas vezes. O MM. Magistrado determinou aos policiais penais que retirassem as algemas dos réus que se encontravam presos. Os réus Janderson Paiva de Souza, Wender Ferreira de Assis, Josenil de Arruda Campos Júnior e Gustavo Firmino da Silva se encontravam presos e participaram da audiência na sala passiva da Penitenciária Central do Estado. O réu Wellington de Moura Sanches, por sua vez, participou remotamente do Centro de Custódia da Capital.
O réu Alex Lima Ferreira encontrava-se recluso na Penitenciária de Jardim/MS e igualmente participou de forma remota por meio de sala passiva.

O réu Felipe Jacob de Oliveira participou da audiência na Penitenciária Ahmenon, onde estava preso. Os réus Cássio Bruno Vieira da Silva, Rosana dos Anjos Marques e Diogo Rogers do Nascimento estavam soltos e participaram de suas residências. Por fim, Edson da Silva Taques, em liberdade, participou do escritório de seu advogado. Em continuidade ao ato instrutório, as partes foram cientificadas que a coleta da prova oral terá registro audiovisual, conforme disposto no artigo 520 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC. Os réus abaixo qualificados foram ouvidos por sistema de videoconferência: 1. Réu: WENDER FERREIRA DE ASSIS 2. Réu: JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS 3. Réu: GUSTAVO FIRMINO DA SILVA 4. Réu: FELIPE JACOB DE OLIVEIRA 5. Réu: DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA 6. Réu: CÁSSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA 7. Réu: JANDERSON PAIVA DE SOUZA
8. Réu: ALEX LIMA FERREIRA

Consigne-se que os causídicos Igor José e Alexandre Siqueira, representantes dos réus Diogo Rogers e Janderson Paiva, respectivamente, ingressaram na audiência após a oitiva do réu Gustavo Firmino da Silva.

Após a oitiva do réu Alex Lima Ferreira, às 12h20, o Magistrado suspendeu a audiência para o almoço. A sessão foi retomada às 13h10 com o interrogatório dos seguintes acusados: 1. Réu: EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR 2. Réu: ROSANA DOS ANJOS MARQUES 3. Réu: WELLINGTON DE MOURA SANCHES Encerradas as oitivas, o Magistrado indagou às partes quanto a eventuais requerimentos na fase do art. 402 do CPP. O Ministério Público nada requereu. O Defensor Público Dr. Caio Buin Zumioti requereu fosse oficiada a central de monitoramento eletrônico para que esta fornecesse o relatório relativo ao réu FELIPE JACOB DE OLIVEIRA no dia 07/10/2020. O Dr. Ricardo Spinelli pleiteou a juntada das mídias de extração de dados dos celulares dos réus Wellington de Moura Sanches e Wender Ferreira de Assis. Os demais advogados nada requereram na fase do art. 402 do CPP. Após, abriu-se espaço para que os advogados se manifestassem quanto a quaisquer demais requerimentos.

[...]

DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: Diante dos requerimentos realizados e do prazo decorrido desde a última revisão da situação fático-jurídica, passo à reanálise das prisões preventivas anteriormente decretadas.

Inicialmente, sabe-se que para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade desta, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §§ 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal.

Todavia, findada a audiência de instrução, ouvidas as testemunhas e interrogados os réus, tem-se que os indícios de autoria e materialidade delitiva serão melhores sopesados quando da prolação da sentença, uma vez que este momento não é o juízo próprio para fins de deliberação quanto ao mérito causal.

Assim, em que pese as alegações de que referidos indícios se esvaíram após a instrução processual, não há comprovação absoluta nesse sentido, pelo que tenho como ainda presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, principalmente, no que tange aos indícios de materialidade e autoria indicados na denúncia.

Nesse sentido, ante a existência de indícios suficientes de autoria dos investigados, a manutenção da prisão justifica-se, por ora, para restaurar a ordem pública abalada pela gravidade concreta dos delitos, supostamente, praticados pelos integrantes da organização criminosa que atua com grande complexidade, com funções definidas cometimentos de crimes graves e hediondos, consubstanciados em 22 (vinte e dois) roubos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Com efeito, os integrantes, em tese, dividiam-se entre a prática dos roubos, prestação de apoio logístico para execuções destes crimes, inclusive locando imóveis e equipamentos para guarda dos veículos subtraídos, adulterações das placas dos veículos, falsificações de documentos e, por fim, comércio dos bens em sites de vendas como o OLX.

Logo, a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos indícios de intimidação difusa e violência exacerbada, subvertendo a paz social diante dos supostos crimes praticados por indivíduos ligados à organização criminosa.

Ainda, como já consignado nos autos, é pacífico o entendimento de que a necessidade de interromper a autuação dos integrantes de organizações criminosas justifica a decretação da prisão preventiva.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09- 2018).

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas, aliadas à reiteração delitiva de diversos denunciados.

Logo, sabendo-se que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Por fim, tocante ao excesso de prazo, sabe-se que a Constituição Federal prevê em seu art. 5o, inciso LXXVIII, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade em sua tramitação”. Contudo, tal garantia deve ser analisada em conjunto com o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório que, de igual forma, devem ser assegurados às partes.

Com efeito, é pacifico na doutrina e na jurisprudência que os prazos processuais não são absolutos ou peremptórios, exigindo uma interpretação proporcional e razoável em razão da complexidade da causa, do número de réus, testemunhas e defensores. Assim, referidos prazos devem ser computados de maneira global e o reconhecimento de eventual excesso deve-se pautar nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicados às particularidades do caso concreto.

Na hipótese dos autos, apesar do lapso temporal decorrido desde a prisão preventiva dos réus, constata-se que se o andamento da ação penal não extrapola os limites da razoabilidade, pois é justificado pela complexidade do processo, que possui 11 (onze) réus com patronos distintos.

Considerando a complexidade do processo, não há se falar em prolongamento desarrazoado na marcha processual por conta de desídia do juízo na condução processo ou de pedidos protelatórios Ministério Público, mormente pelo fato de que audiência de instrução e julgamento foi realizada nesta oportunidade, não havendo que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo.

Sobre o tema, o recente entendimento Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INTERROGATÓRIO QUE ESTAVA PREVISTA PARA DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2. No caso, não se pode falar que o tempo de prisão cautelar é excessivo, visto que se trata de ação penal relativamente complexa, com 6 denunciados, supostamente vinculado à facção criminosa voltada para o tráfico de drogas, com defensores distintos, expedição de cartas precatórias para a realização de atos processuais, bem como a situação excepcional decorrente da atual pandemia, o que efetivamente onera o tempo de processamento. Ademais, como destacado no acórdão, a audiência para o interrogatório dos réus estava prevista para o dia 17/1/2022. Ausência de ilegalidade. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 158136 SC 2021/0393373-3, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 15/02/2022, publicado em 21/02/2022).

Diante disso, inexistindo paralisação injustificada dos autos, não resta configurado excesso de prazo a ensejar a revogação das prisões preventivas.

Assim, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito por estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública.

Ante o exposto, não havendo alteração fática e considerando que os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, indefiro os pedidos de REVOGAÇÃO e mantenho a prisão preventiva de WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA,
ALEX LIMA FERREIRA
, WENDER FERREIRA DE ASSIS, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR e GUSTAVO FIRMINO DA SILVA.[...]” (Negritou-se)

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ademais, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Com efeito, tem-se que supostamente os
integrantes da organização criminosa possuem funções definidas cometimentos de crimes graves e hediondos, consubstanciados em 22 (vinte e dois) roubos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Ademais, os integrantes, em tese, dividiam-se entre a prática dos roubos, prestação de apoio logístico para execuções destes crimes, inclusive com adulterações das placas dos veículos, na falsificações de documentos e do comércio dos bens em sites de vendas como o OLX.

Assim, ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, aplica-se na espécie, o entendimento do Pretório Excelso de que:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Avançando no tema, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do beneficiário, ainda que comprovados (Id. 149582868), não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

A propósito:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ademais, acerca da tese de que o beneficiário é genitor de 02 (dois) filhos na cidade de Jardim/MS (Id.149582865/149582866), tenho que não resta comprovada a sua imprescindibilidade, de modo que o c. STJ firmou entendimento de que: “
a mera alegação no sentido de ser pai de
filho
menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória
” (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

Acerca da possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão pretextada [art.319 do CP], constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Assim, convém consignar que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

Transcrevo

as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 151281176)

“[...]Cumprimentando-o respeitosamente, venho, por meio deste, prestar a informação solicitada pelo Departamento da 2a Secretaria Criminal, através do Malote Digital - Cód. de Rastreabilidade: 81120227835510, referente ao Habeas Corpus n° 1016182-66.2022.8.11.0042, impetrado pelo advogado Dr. Caio Magno Ducan Couto - OAB/MS 15.936 em favor de Alex Lima Ferreira, nos seguintes termos:

A requisição das presentes informações foi recebida em 11/11/2022. Em suas razões, assevera: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência de fundamentação da decisão que manteve a preventiva que utilizou de argumentação genérica e abstrata do delito, 3) predicados pessoais do beneficiário, 4) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CP].

A liminar requestada foi indeferida e os argumentos acima descritos foram inicialmente afastados pelo douto Desembargador. Segundo consta dos autos de n° 1016020-08.2021.8.11.0042, a prisão preventiva de Alex foi decretada no dia 05/04/2022 em decisão consignada sob o ID. 81470983, cujos fundamentos passo a transcrever exclusivamente no que tange ao paciente:

“(...) De igual modo, o Senhor JOAQUIM FRANCISCO MARQUES, locador do imóvel localizado na Rua Ipanema, n. 155, prestou esclarecimentos sobre o contrato, afirmando que este foi entabulado com a pessoa de ALEX. Diante das circunstâncias apresentadas, conforme relatório policial, o documento utilizado nas locações dos imóveis é falso, sendo que a fotografia utilizada na suposta identidade civil é da pessoa de ALEX LIMA FERREIRA, que já foi autuado em flagrante anteriormente.
Nesta ocasião, o investigado ALEX LIMA FERRERIA foi preso em flagrante delito na posse do documento que foi utilizado nos contratos de locações dos imóveis onde foram apreendidos veículos e placas com restrições de roubo, não havendo dúvidas da sua vinculação com a organização criminosa, bem como o fato de ter concorrido para práticas dos roubos investigados
. Na tentativa de localizar ALEX, os investigadores entraram em contato com sua ex-namorada, Sra. MAYARA, que afirmou que o investigado não possui residência fixa. Em continuidade, os investigadores localizaram os pais de ALEX, tendo o Sr. INÁCIO SIDNEY, genitor, relatando que, há cerca de 30 dias, seu filho foi informado por um advogado sobre da possibilidade de ser preso. Ressalta-se que, nesse período, Alex não tinha sido qualificado e, consequentemente, deduz-se que havia um temor dos outros investigados caso que ele fosse encontrado. Destaca-se, ainda, que, em interrogatório prestado no dia 11/03/2021, WENDER FERREIRA DE ASSIS informou que WELLIGTON MOURA SANCHES contava com o apoio de ALEX, vulgo BORTEX, que fazia uso de tornozeleira eletrônica e era a pessoa responsável por alugar os imóveis para guarda dos veículos roubados, os quais seriam vendidos posteriormente pela organização criminosa. Desta forma, a Autoridade Policial concluiu que há fortes indícios de que ALEX LIMA FERREIRA é integrante da organização criminosa, mantendo vínculos estreitos com WELLINGTON DE MOURA SANCHES, WENDER FERREIRA DE ASSIS e JANDERSON PAIVA DE SOUZA, além de participar dos roubos de veículos, prestando apoio logístico(...).”

O mandado de prisão foi cumprido no dia 23 de abril de 2022 (1016020-08.2021.8.11.0042 - ID 83101873).

A denúncia foi oferecida em desfavor da paciente e outros 10 (dez) corréus no dia 28 de novembro de 2021 (1015751-66.2021.8.11.0042 - ID 71246474), dando-o como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso IV, art. 157,

§ 2o, inciso II, e § 2o-A, art. 311, caput, art. 299, caput, art. 171, caput, todos do Código Penal, art. 1o, caput, da Lei no 9.613/98, c/c art. 29, caput, do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013.

A denúncia foi recebida por este Juízo no dia 06 de dezembro de 2021 (ID 71997585).

Conforme se infere do curso atual da ação penal, encontra-se na fase de instrução, aguardando diligências solicitadas no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 10220058).

Considerando que não houve nenhuma alteração fática, não sendo possível a aplicação de nenhuma medida cautelar diversas da prisão, foi determinado no referido termo a manutenção da segregação cautelar.

Quanto à ausência de fundamentação que manteve a preventiva, ressalto que a constrição cautelar foi devidamente fundamentada, pelo que não há falar em ofensa ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Por fim, verifica-se que há falar em suposto excesso de prazo para o fim da instrução processual, por tratar-se de feito complexo, carregado de complexidade, possuindo 11 (onze) réus com defesas distintas, que naturalmente tende a tornar mais lenta a marcha processual.

Frise-se que a audiência de instrução findou-se, estando pendente de cumprimento apenas algumas diligências requeridas na fase do art. 402 do CPP, sendo que posteriormente será aberta vistas às partes para alegações finais.[...]” (Negritou-se)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
ALEX LIMA FERREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022